Tribunal: TJDFT
Processo: 0708552-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708552-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL SOUZA VIEIRA IMPETRANTE: EDIMILSON VIEIRA FELIX AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edimilson Vieira Felix, em favor de Daniel Souza Vieira, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0709031-96.2021.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 24291762 - Pág. 31/33). Consta dos autos que, em 19/03/2021, o paciente Daniel Souza Vieira e Bruno de Souza Menezes Valadares foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O policial condutor do flagrante (ID 24291761 - Pág. 5) narra que a guarnição policial recebeu informação da central de inteligência da corporação de que indivíduos ocupando um veículo Kia Soul fariam entregas de drogas na Quadra 02 de Sobradinho. Relatou que visualizaram o veículo, ocupado por uma pessoa, estacionando em frente a uma casa. Quando os policiais se aproximaram, já não havia ninguém no veículo e na frente da casa estavam duas pessoas: Daniel e Bruno. Afirmou que efetuaram a abordagem do paciente e de Bruno, sendo que este último era morador da casa. Disse, ainda, que o paciente Daniel fechou o portão da casa e fugiu, pulando muros e subindo em telhados, não obstante a ordem de parada. De outro lado, Bruno foi submetido a revista pessoal, tendo sido encontrada consigo uma porção de 12,22 g de massa líquida de maconha. Bruno disse aos policiais que Daniel era o proprietário do veículo Kia Soul e que foi ele quem levou até a sua casa um pacote contendo dez tabletes de maconha, que totalizaram 7,9 kg (sete quilos e novecentos gramas) de massa líquida de maconha. Consta, ainda, que a droga foi localizada atrás de um armário na área de serviço na casa de Bruno. Outra guarnição da polícia, após ser acionada sobre a fuga, logrou êxito em prender o paciente, que estava escondido em uma caixa d’água no telhado de outra residência. Em sua posse, foram localizados dois aparelhos celulares, dinheiro em espécie e a chave do veículo Kia Soul. Na delegacia, o paciente e Bruno permaneceram em silêncio. O Ministério Público atuante no Núcleo de Audiência de Custódia requereu a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares a Bruno (ID 24291762 - Pág. 20/21). O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e, em relação a Bruno, concedeu-lhe a liberdade provisória com medidas cautelares, em razão da ausência de requerimento do Ministério Público para a decretação da prisão preventiva, nos termos da orientação jurisprudencial que veda a decretação da prisão preventiva de ofício na fase investigativa (ID 24291762 - Pág. 31/33). No presente habeas corpus, a Defesa alega que a droga foi encontrada na residência do coinvestigado Bruno, sendo que os policiais entraram no local sem mandado judicial e sem comprovar o consentimento do morador, sob pretexto de “denúncia anônima”. Assim, argumenta que houve ilegalidade na prisão em flagrante e na entrada no domicílio. Afirma, utilizando, em sua redação, diversos parágrafos de um voto anterior deste Relator, que não estão presentes os indícios de autoria, uma vez que os policiais viram o paciente apenas dirigindo e estacionando em frente à casa, mas não visualizaram o paciente portando o pacote com a droga, de modo que se infere que a droga já estava na casa do coinvestigado Bruno, já que foi lá que a substância entorpecente foi apreendida. Sustenta que não está presente o requisito de garantia da ordem pública, tendo em vista que o paciente trabalha licitamente como microempresário de uma distribuidora de bebidas e é tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes. Salienta que o paciente já se envolveu em um delito anteriormente, mas foi em 2017, ou seja, há quase quatro anos, sem que tenha praticado novo crime desde então. Aduz que a prisão cautelar é medida excepcional e que devem prevalecer os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que o artigo 580 do Código de Processo Penal dispõe que, em caso de concurso de agente, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará os outros. Assim, entende que, como o paciente também foi preso em flagrante na mesma data e o Juiz mencionou a quantidade de droga como fato concreto que evidencia o periculum libertatis, o paciente Daniel e o coinvestigado Bruno – ao qual foi deferida a liberdade provisória - estão na mesma situação. Dessa forma, anota que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, assim como foi deferido ao coinvestigado Bruno. Pede o deferimento da medida liminar para: a) “reconhecer a ilegalidade na prisão, pelo fato de não existir segurança quanto a existência suficiente de autoria quanto a pessoa do paciente, e ou conceder a liberdade provisória ao paciente DANIEL SOUZA VIEIRA, para determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (art. 318-B do CPP); b) Requer, ainda, em sede liminar, a extensão de benéficos a fim de substituir a prisão preventiva do requerente por medidas cautelares diversas da prisão; c) Requer na mesma oportunidade, a suspensão do processo até a apreciação do mérito deste habeas corpus, em razão da insofismável nulidade apontada no procedimento de flagrante;” No mérito, pede a concessão da ordem para conceder “a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ainda que cumulada com medidas cautelares diversas da prisão (art. 318-B do CPP), ou a extensão dos benefícios ao paciente DANIEL SOUZA VIEIRA, e ou/ seja reconhecida a ilegalidade da prisão, decorrente de inexistência segura de autoria do ora paciente, que embora tenha sido monitorado, inexiste narrativa de que transportava algum pacote ao adentrar a residência de Bruno; e) Ao final, seja reconhecida a nulidade da busca e apreensão e consequentemente a ilicitude das provas obtidas, resultando no desentranhamento e inutilização desta prova, nos termos do art. 157 e § 3o do CPP.” É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, não se verifica que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade por alegada violação de domicílio, uma vez que a entrada na residência do coinvestigado Bruno foi amparada em justificativas prévias a caracterizar a justa causa da medida com base em situação que indicava situação de flagrância. De fato, é possível vislumbrar, nesse juízo de cognição estreita, que, no momento dos fatos, os policiais estavam amparados por fundadas suspeitas de que uma quantidade de droga estava sendo transportada no veículo Kia Soul e seria entregue na Quadra 02 de Sobradinho, em razão de terem recebido tal informação da central de inteligência da corporação. Em diligência, os policiais puderam constatar que o veículo realmente chegou ao local indicado. Abordados o paciente e o coinvestigado, o paciente fugiu e o coinvestigado Bruno foi submetido à busca pessoal, tendo sido encontrada uma porção de maconha em seu poder. Ademais, o coinvestigado Bruno teria afirmado aos policiais que o paciente Daniel teria levado a droga até o local. Tais elementos - quais sejam, informação da central de inteligência da polícia de que seria entregue droga no local, diligência policial que confirmou a presença do veículo noticiado no local, apreensão de droga com um dos abordados, confissão informal do coinvestigado e fuga do paciente, que conduzia o veículo indicado pela central de inteligência –, sobretudo quando analisados em conjunto, caracterizaram a existência de fundadas razões acerca da ocorrência de flagrante delito na residência do coinvestigado Bruno, autorizando a entrada dos agentes públicos, com esteio no inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal. No julgamento do RE n.o 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”, estando o caso dos autos de acordo com o entendimento, ao menos para o que se pode examinar na estreita sede do habeas corpus. Assim, revela-se prematura a declaração de nulidade da busca e apreensão domiciliar e da prisão em flagrante do paciente e do coinvestigado em sede de habeas corpus, de modo que, havendo elementos mínimos que justificam a ação policial, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto, devendo-se reservar ao juízo de primeiro grau o exame exauriente da questão, no momento processual oportuno, garantida a realização de instrução processual, em caso de oferecimento e recebimento da denúncia. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelo depoimento dos policiais, pela informação da central de inteligência da polícia e pela apreensão de elevada quantidade de droga. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes, para evidenciar a materialidade do crime e os indícios de autoria para fins de prisão preventiva, a existência de informação da central de inteligência da polícia de que seria entregue substância entorpecente no local por um veículo Kia Soul – o qual foi conduzido pelo paciente e a ele pertence - e pela apreensão de elevada quantidade de droga na residência do coinvestigado logo após a chegada do paciente no automóvel indicado. De fato, discutir em sede de habeas corpus, se estão presentes os indícios de autoria, isto é, se a droga pertencia ao paciente ou ao coinvestigado Bruno ou ainda se se tratava de transação ilícita entre ambos, é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Com efeito, observa-se que a elevadíssima quantidade de droga apreendida – a saber, 7,9 kg (sete quilos e novecentos gramas) de massa líquida de maconha - demonstra a gravidade concreta da conduta e autoriza a prisão preventiva. Ademais, o paciente ostenta uma condenação mantida em segunda instância pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo (data dos fatos: 09/05/2017 - ID 24301151), na qual se reconheceu que o paciente mantinha em depósito “grande quantidade e variedade de entorpecentes (37.662,54g de maconha e 40,30g de cocaína; fls. 107/110) e as características do material apreendido (duas armas de fogo, três carregadores, 17 munições e 15 estojos de cartucho percutido, de calibres variados)” (trecho do voto condutor do acórdão na APR 2017011029284-7). De fato, tanto a elevada quantidade de droga apreendida como a reiteração do paciente no crime de tráfico de drogas, novamente com elevada quantidade de substância entorpecente, são elementos que demonstram que o tráfico de drogas não é um fato isolado na vida do paciente e configuram o risco de reiteração delitiva. Assim, a gravidade concreta da conduta – evidenciada pela elevada quantidade de droga apreendida – e a reiteração criminosa específica do paciente são circunstâncias indicativas da sua periculosidade real, bem como fatores que evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente, aos 29 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de furto e receptação. Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Por fim, em relação ao pedido de extensão dos efeitos da decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que concedeu ao coinvestigado Bruno a liberdade provisória com medidas cautelares, a pretensão também não merece ser acolhida. De fato, o MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia concedeu, ao coinvestigado Bruno a liberdade provisória, sem fiança, com as medidas cautelares de comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; e proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. Ressaltou o douto Juízo que, em relação ao acusado Bruno, o Ministério Público não requereu a decretação da sua prisão preventiva, razão pela qual deixou de decretá-la, em razão do artigo 311 do Código de Processo Penal e da orientação predominante da jurisprudência das Cortes Superiores que vedam a decretação da prisão preventiva de ofício na fase investigativa. Em verdade, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares para o acusado Bruno. Fundamentou a distinção entre os acusados no fato de que o acusado Bruno é primário e o paciente Daniel ostenta condenação por tráfico de drogas e passagens por atos infracionais análogos ao furto, de modo que “aparentemente, o flagranteado BRUNO não adota a traficância de meio de vida, sendo que, aparentemente (reitera-se), o fato apurado nestes autos foi um fato isolado na vida do preso”. Diferentemente, “tudo indica, portanto, que DANIEL adota a traficância como meio de vida e nem mesmo recente condenação serviu para impedir a prática do crime apurado neste feito” (ID . 86785474 - Pág. 20). Observa-se, portanto, que a decisão cujos efeitos se visam estender, amparada no pedido ministerial, distinguiu a situação fático-jurídica entre o paciente e o coinvestigado Bruno. Enquanto o acusado Bruno é primário e não ostenta anotações penais e infracionais, o paciente Daniel possui condenação pelo crime de tráfico de drogas e passagens pela Vara da Infância e da Juventude. Assim, estando os acusados em situações diferentes, não há que se falar em extensão dos efeitos da decisão benéfica do acusado Bruno em favor do ora paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador